Tribunal: TJSP
Processo: 1043750-80.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTE E. TRIBUNAL - NÃO RECONHECIMENTO – AUSENTE A INCAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.